Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000959-78.2019.8.07.0019 RECORRENTE: LEONARDO DIEGO DE BARROS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MANTIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO. PATAMAR DE 1/2 (METADE) PROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se pela dinâmica delitiva que as consequências do crime suportadas pela vítima ultrapassaram aquelas inerentes ao delito praticado, com o abalo psíquico distinto daquele normalmente experimentado em relação a crimes dessa espécie. 2. No caso dos autos, o ofendido, proprietário do estabelecimento onde se deram os fatos, alterou a sua residência com receio de represália dos autores, pois um deles foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por terceiro logo após o emprego da grave ameaça contra a vítima e a subtração da chave de seu veículo, não se consumando o delito por circunstâncias alheais à vontade do apelante. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 4. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o "iter criminis" percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o percentual de redução. 5. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2, uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária. 6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que as consequências do crime não ultrapassam as comuns do tipo penal em que está incurso, e que o fundamento utilizado para a valoração negativa é o resultado de ação de terceiro alheio ao delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “ o disparo efetuado por um terceiro a fim de impedir a fuga do apelante e de seu comparsa adveio do desdobramento da conduta do acusado referente ao delito de tentativa de roubo cometido contra a vítima, oportunidade em que ela ficou abalada psicologicamente temendo represália dos autores por não terem logrado êxito na consumação do roubo praticado” (ID 16664061). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004